Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023057-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE IPVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PREVISÃO NO EDITAL – COBRANÇA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, descabida a cobrança de IPVA sobre veículos arrematados em leilão judicial, a qual pressupõe a existência de cláusula específica no edital (AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020).

De acordo com o posicionamento majoritário da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não pode o Ente Estatal cobrar novamente o tributo (ICMS), uma vez que o bem foi adquirido em leilão judicial e, em razão disso, os valores de tributos já estariam inclusos (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Mandado de Segurança no 1034325-09.2022.8.11.0041, impetrado por
CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
, deferiu a liminar para “
para determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS e IPVA sobre o veículo arrematado pelo Impetrante no leilão regido pelo Edital n. 001/2022-INDEA/MT, devendo o órgão de trânsito promover a imediata transferência do veículo com a emissão do CRLV 2022, sob pena de imputação de multa
”.

Nas razões recursais a parte agravante sustenta a ausência de
fumus boni iuris
(impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida).

Aduz, ainda, que o fato gerador ocorreu no momento da aquisição em licitação pública das mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou abandonados.

Defende, também, que é de responsabilidade do leiloeiro o pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária.

Alega, por fim, que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias deverão ser acobertadas pela emissão da Nota Fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para paralisar a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja definitivamente cassado o
decisum
objurgado (id. 150037652).

Efeito suspensivo não concedido (id. 150291653).

Contrarrazões apresentadas (id. 153067150).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 157800682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Mandado de Segurança no 1034325-09.2022.8.11.0041, impetrado por
CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA
, deferiu a liminar para “
para determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS e IPVA sobre o veículo arrematado pelo Impetrante no leilão regido pelo Edital n. 001/2022-INDEA/MT, devendo o órgão de trânsito promover a imediata transferência do veículo com a emissão do CRLV 2022, sob pena de imputação de multa
”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravado participou do Edital de Leilão no 001/2022/INDEA/MT, relativo à alienação de bens móveis inservíveis de propriedade do INDEA-MT, arrematando o veículo Nissan/Frontier SVATK4X4, placa QBD-7140, ano/modelo 2014/2015, cor branca, chassi 94DVCUD40FJ530734, Renavam 1023589068, no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Das razões recursais extrai-se que o agravante vislumbra a reforma da decisão recorrida sob a argumentação de que a cobrança do tributo sobre o bem arrematado é válida, bem como que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessário o depósito integral e, em dinheiro, do montante discutido, consoante preceitua o art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Não assiste razão ao agravante.

Isso porque,

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, descabida a cobrança de IPVA referente a veículos arrematados em leilão judicial, exceto se houver cláusula específica no edital em sentido contrário. Veja-se:

TRIBUTÁRIO.
IPVA. VEÍCULO. LEILÃO JUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. ARREMATANTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE.

1. Em caso de arrematação de veículo em leilão judicial, a jurisprudência firmada neste Sodalício vem admitindo a aplicação analógica do art. 130, parágrafo único, do CTN, de modo que os débitos anteriores referentes à propriedade do bem (art. 1.116 do CPC/1973 e art. 908, § 1o, do CPC/2015), inclusive os de natureza tributária, como o IPVA, sub-rogam-se sobre o preço alcançado, não sendo possível, em princípio, atribuir ao arrematante a responsabilidade para o pagamento de tais dívidas.

2. O afastamento da regra disposta no art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe expressa cláusula no edital prevendo a responsabilidade do arrematante ao pagamento dos débitos anteriores que recaiam sobre o bem.

3. Hipótese em que, diversamente do assentado no acórdão recorrido, a informação no edital de que há débitos pendentes sobre o veículo a ser leiloado não é suficiente para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos mesmos ao arrematante, devendo conter previsão expressa nesse sentido.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Ainda, como bem consignado pelo Juízo
a quo,
“
o INDEA/MT não ostenta a condição de comerciante, visto que a venda de veículos não é sua atividade econômica habitual, tão pouco a operação foi realizada com finalidade lucrativa, de maneira que a venda de veículos em leilão não pode ser conceituada como uma operação mercantil
”, não havendo, também, que se falar em cobrança de ICMS, por tratar-se de bitributação.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA
– SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão.

3 – Sentença Ratificada.

(N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Por fim, consigna-se que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao manifestar-se nos autos, também entendeu que “
a arrematação de veículo por pessoas naturais em leilão realizado por ente público não ostenta característica de mercancia e habitualidade, afastando a incidência de ICMS, mormente porque já houve o recolhimento pelo antigo proprietário ao adquiri-lo
” (id. 157800682).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023